Tribunal: TRF3
Processo: 5030299-73.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
174/907)

5030299-73.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030299-73.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: GERALDO VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIO ANTONIO DE SOUZA - SP131032-N

Ementa

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. EC 113/2021. Atualização do débito pela SELIC. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da EC 113/2021, que introduziu a SELIC como índice único de atualização de condenações contra a Fazenda Pública, fere a autoridade da coisa julgada formada em data anterior à sua vigência.

III. Razões de decidir

O acórdão foi proferido antes da vigência da EC 113/2021, sendo legítima a aplicação do novo regime normativo, tendo em vista a natureza processual da norma.

A observância da EC 113/2021 na fase de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, salvo disposição expressa em sentido contrário no título executivo.

A Resolução no 784/2022 do CJF corroborou a aplicação da SELIC nas atualizações, em consonância com o art. 3o da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030299-73.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIO ANTONIO DE SOUZA - SP131032-N

AGRAVADO: GERALDO VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo exequente.

Pugna o agravante pela reforma da decisão, ao argumento de que, ao contrário do afirmado pelo exequente, os índices referentes aos juros de mora e correção monetária utilizados em seus cálculos estão de acordo com o estabelecido no título executivo, observando-se o Manual de Cálculos de Justiça Federal.

Concedido o efeito suspensivo e intimada a agravada, que apresentou contraminuta pela qual pugnou, em síntese, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

O título executivo, de 2013, previu, em relação aos consectários, a observância do estabelecido no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Em relação à aplicabilidade da EC 113/21, considerando que a prolação da sentença se deu em data anterior à edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (08/12/2021), de rigor que se utilize desta última, por se tratar de regramento posterior àquele determinado no decisum, substituindo-o, uma vez que, excetuados os casos em que o decisum disponha de forma diversa, a correção monetária acompanha a legislação no tempo, devendo a ela se moldar.

Consigno que a conclusão acima abarca a mudança operada a posteriori da decisão que os fixou, pois a parte não possuía, à época, interesse recursal. Por outro lado, se a sentença já foi proferida sob a égide da novel legislação, neste particular, prevalecem os efeitos da coisa julgada, pois o prejudicado tinha meios de apresentar a impugnação cabível.

Logo, incasu, não há ofensa à autoridade da coisa julgada ou os contornos do título executivo a observância da norma em sede executiva, ante sua feição processual, como acima abordado.

Assim, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/21, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, que assim dispõe:

"Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Cumpre mencionar, que a Resolução n° 784, de 25 de agosto de 2022 alterou o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (aprovado pela Resolução CJF n. 658, de 10 de agosto de 2020), passando a adotar oficialmente a taxa SELIC para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. EC 113/2021. Atualização do débito pela SELIC. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da EC 113/2021, que introduziu a SELIC como índice único de atualização de condenações contra a Fazenda Pública, fere a autoridade da coisa julgada formada em data anterior à sua vigência.

III. Razões de decidir

O acórdão foi proferido antes da vigência da EC 113/2021, sendo legítima a aplicação do novo regime normativo, tendo em vista a natureza processual da norma.

A observância da EC 113/2021 na fase de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, salvo disposição expressa em sentido contrário no título executivo.

A Resolução no 784/2022 do CJF corroborou a aplicação da SELIC nas atualizações, em consonância com o art. 3o da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão